Tribunal: TJSP
Processo: 2152055-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO EM FACE DO AGRAVANTE, PARA FINS DE COMPELI-LO À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO AGRAVADO. SENTENÇA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE TRANSITOU EM JULGADO HÁ MAIS DE UM ANO SEM QUE O BANCO TENHA INTERROMPIDO ATÉ ENTÃO OS DESCONTOS RELATIVOS AOS CONTRATOS TIDOS POR INEXISTENTES.

EM QUE PESEM OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO EM FACE DO AGRAVANTE, PARA FINS DE COMPELI-LO À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO AGRAVADO. SENTENÇA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE TRANSITOU EM JULGADO HÁ MAIS DE UM ANO SEM QUE O BANCO TENHA INTERROMPIDO ATÉ ENTÃO OS DESCONTOS RELATIVOS AOS CONTRATOS TIDOS POR INEXISTENTES.

EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DE QUE DEPOSITA EM CONTA CORRENTE O VALOR DESCONTADO NO MESMO DIA EM QUE O AGRAVADO RECEBE SEUS PROVENTOS, O FATO É QUE O BANCO O MANTÉM VINCULADO A UMA RELAÇÃO JURÍDICA CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.

A FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA É A DE QUE A DECISÃO SEJA CUMPRIDA TAL COMO PROFERIDA. PORÉM, EM PROL DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, A MULTA COMINATÓRIA DEVE SER REDUZIDA PARA R$ 500,00 E INCIDIR SOBRE CADA ATO DE COBRANÇA INDEVIDA, BEM COMO DEVE SER LIMITADA AO TETO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), QUE SÓ SERÁ ATINGIDO CASO O AGRAVANTE PERMANEÇA AGINDO EM DECUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR REAVALIAÇÃO DA MEDIDA ORA IMPOSTA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000723844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152055-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ROGERIO JONAS DE SOUSA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152055-04.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 2/6
Comarca:
Foro de Itaquaquecetuba– 1a Vara Cível
Agravo no:
2152055-04.2020.8.26.0000
Origem no: 0007179-63.2019.8.26.0278
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravada:
ROGERIO JONAS DE SOUSA
Juíza prolatora da decisão agravada: Thiago Henrique Teles Lopes
VOTO 17.944
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA MOVIDO EM FACE DO AGRAVANTE, PARA
FINS DE COMPELI-LO À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS
INDEVIDOS EFETUADOS DIRETAMENTE NA FOLHA
DE PAGAMENTOS DO AGRAVADO. SENTENÇA DO
PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE TRANSITOU EM
JULGADO HÁ MAIS DE UM ANO SEM QUE O BANCO
TENHA INTERROMPIDO ATÉ ENTÃO OS DESCONTOS
RELATIVOS
AOS
CONTRATOS
TIDOS
POR
INEXISTENTES.
EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DE QUE DEPOSITA
EM CONTA CORRENTE O VALOR DESCONTADO NO
MESMO DIA EM QUE O AGRAVADO RECEBE SEUS
PROVENTOS, O FATO É QUE O BANCO O MANTÉM
VINCULADO A UMA RELAÇÃO JURÍDICA CUJA
ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
A FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA É A DE QUE
A DECISÃO SEJA CUMPRIDA TAL COMO PROFERIDA.
PORÉM,
EM
PROL
DOS
CRITÉRIOS
DE
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, A MULTA
COMINATÓRIA DEVE SER REDUZIDA PARA R$ 500,00 E
INCIDIR SOBRE CADA ATO DE COBRANÇA INDEVIDA,
BEM COMO DEVE SER LIMITADA AO TETO DE R$
20.000,00 (VINTE MIL REAIS), QUE SÓ SERÁ ATINGIDO
CASO O AGRAVANTE PERMANEÇA AGINDO EM
DECUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SEM
PREJUÍZO DE POSTERIOR REAVALIAÇÃO DA MEDIDA
ORA IMPOSTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152055-04.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 3/6
Vistos,
BANCO DO BRASIL S/A agrava de instrumento da
respeitável decisão interlocutória de fls. 19/20 que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito, ora em cumprimento de sentença,
que lhe move ROGERIO JONAS DE SOUSA, determinou que o banco
cesse os descontos relativos às parcelas dos empréstimos, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a trinta dias, nos seguintes termos:
Vistos. BANCO DO BRASIL S/A foi intimado a cumprir a
obrigação de fazer objeto deste Cumprimento de Sentença
consistente no cancelamento dos contratos de empréstimos
bancários sob no 797371492 e 797428689, conforme Decisão de
página 560. O exequente, em que pese o afirmado pela
instituição bancária, demonstrou que os descontos persistem em
sua folha de pagamento após o mês de março/2020, período que
o executado teria suspendido as cobranças. Pela derradeira vez,
fica o executado intimado a cumprir in totum a obrigação de
fazer a que foi submetido, no prazo de 05 (cinco) dias,
comprovando-se nos autos, sob pena de multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a 30 (trinta) dias, sem
prejuízo de nova avaliação se as circunstâncias assim o
autorizarem. No mesmo prazo, deverá o exequente carrear aos
autos planilha contendo a soma dos descontos ocorridos
indevidamente após a intimação para cumprimento da obrigação
de fazer. Após, com a juntada, fica o executado intimado a
restituir ditos valores, sob pena de multa diária, como acima
estabelecido. Decorrido o prazo, no silêncio, tornem-me
conclusos. Intime-se..
Inconformado, o banco argumenta que a multa foi
fixada em valor elevado e desproporcional ao caso dos autos. Aduz que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152055-04.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 4/6
apesar das alegações do agravado de que os descontos dos empréstimos
persistem, vem estornando o valor descontado por meio de depósito em
conta corrente no mesmo dia em que o agravado recebe os seus
rendimentos.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito,
o provimento do recurso para fins de afastar a aplicação da multa ou, ao
menos, reduzir o seu valor.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 19/20).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 33/38) e
manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 31).
É o relatório.
Trata-se na origem de cumprimento de sentença
movido em face do agravante, para fins de compeli-lo à cessação dos
descontos indevidos efetuados diretamente na folha de pagamentos do
agravado.
Tal como exposto em decisão preliminar deste agravo
(fls. 22/25) verifica-se dos documentos de fls. 607/638 dos autos de origem
que o banco vem depositando na conta corrente do autor os valores
indevidamente descontados a título de empréstimo consignado do mesmo
dia em que este recebe os proventos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152055-04.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 5/6
Todavia, a sentença de fls. 12/17, confirmada em sua
maior parte pelo acórdão de fls. 20/33, de relatoria do Eminente
Desembargador Hélio Nogueira, declarou a inexigibilidade dos débitos e
confirmou a tutela anteriormente deferida para fins de determinar a
suspensão dos descontos.
O trânsito em julgado ocorreu em 06 de fevereiro de
2019 (fls. 34 da origem), de modo que, passado mais de um ano, o banco
ainda mantém o autor vinculado a empréstimos cuja contratação não ficou
demonstrada.
No que tange à multa, sabe-se que esta tem por
objetivo somente fazer com que a determinação judicial seja cumprida,
nada mais. Vale ressaltar que o art. 500, CPC, autoriza a imposição de
multa para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.
Nesse sentido, a lição de Nelson e Rosa Nery (in Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo: RT, 8a ed., 2004,
p. 858):
O objetivo dos astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica
(grifei).
Todavia, a multa fixada em R$ 1.000,00 (quinhentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152055-04.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 6/6
reais) por dia se revela excessiva nos termos impostos, mesmo porque o
objetivo não é enriquecer quem quer que seja à custa do agravante, mas
apenas certificar que a decisão seja cumprida conforme determinado.
Desse modo, com base no caráter pedagógico das
astreintes, denota-se cabível limitar a multa cominatória. Assim sendo,
reduz-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) que deverá incidir por
desconto indevido, até o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
teto este que somente será atingido se o agravante permanecer agindo em
descumprimento à determinação judicial, sem prejuízo de futura
reavaliação da medida ora imposta.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
tão somente para limitar a multa cominatória no importe de R$ 500,00
(quinhentos reais), que deverá incidir por desconto indevido, até o limite
máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
É como voto.
Alberto Gosson
Relator